Tribunal: TJDFT
Processo: 0749770-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749770-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WEBER VASCONCELLOS GOMES, LAERCIO OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0705680-25.2025.8.07.0018 apresentado por WEBER VASCONCELLOS GOMES e LAERCIO OLIVEIRA DOS SANTOS. Esta a decisão agravada: “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que alega a necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória) e a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, e utilização de juros de mora em percentual fixo, ao invés de decrescer a partir da citação, bem como ser o caso de reconhecimento da ilegitimidade das partes. Intimado a se manifestar acerca da impugnação o exequente rebateu as teses lançadas pelo Distrito Federal ID 241902659. É o relatório. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Da gratuidade de Justiça Inicialmente destaco que a gratuidade de Justiça foi concedida em face da hipossuficiência a presentada pela parte credora, não se desincumbindo o Distrito Federal de provar o contrário. Da Ilegitimidade ativa A autora é Agente Socioeducativa. Seu cargo foi originado diretamente da estrutura da Carreira de Assistência Social, conforme reconhecido na própria exposição de motivos da Lei Distrital no 5.351/2014. Antes dessa reorganização administrativa, tais servidores eram classificados como Atendentes de Reintegração Social, cargo expressamente contemplado pela Lei no 5.184/2013 e pela sentença coletiva ora executada. Ou seja, a autora é parte da continuidade funcional daquela carreira que foi judicialmente reconhecida como merecedora do reajuste, sendo que a estrutura remuneratória do seu cargo decorre diretamente da mesma matriz legal. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa apontada. Da Coisa Julgada Na ação individual (0729973-46.2017.8.07.0016), o pedido foi embasado na Lei Distrital n.o 5.351/2014, que reestruturou a Carreira Socioeducativa. A autora pleiteava a recomposição de sua remuneração conforme os parâmetros da nova carreira, à qual havia migrado. O fundamento jurídico da demanda era, pois, o enquadramento funcional e a regulamentação de vencimentos da nova estrutura. Já a presente execução se funda na sentença proferida nos autos da ação coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo SINDSASC, cujo objeto é exclusivamente a terceira parcela do reajuste remuneratório previsto no art. 18 da Lei 5.184/2013, modo pelo qual não há que se falar em coisa julgada. Da Prejudicialidade Externa e Inexigibilidade do Título O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Utilização de Juros de Mora em Percentual Fixo. Note-se que a parte exequente aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou o índice da caderneta de poupança para os juros de mora, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no Dispositivo, in verbis: “CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.” Verifica-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaco que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data. A Contadoria não realiza cálculos administrativos. Assim, intime-se o exequente para a confecção dos cálculos com base na presente decisão, em 15 (quinze) dias. Após, intime-se a parte executada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.” (ID 246982952, origem) Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (agravante) rejeitados (ID 252418495, origem). Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega: “Conforme descrito na inicial, a parte exequente é SERVIDORA PÚBLICA e percebe mensalmente considerável quantia a título de remuneração, em situação privilegiada se comparada à grande maioria dos brasileiros. Cabe registrar que as despesas processuais do TJDFT são umas das mais baixas do Brasil, não sendo justo e proporcional que a parte autora deixe de custear um processo judicial. Registra-se que a parte exequente NÃO apresentou nenhum documento recente para comprovar a gratuidade, mas apenas fez o requerimento e juntou fichas do ano de 2022. Em consulta ao portal da transparência, nota-se que a parte exequente possui remuneração bruta de R$ 12.843,45 ( ) Ademais, a ausência da declaração de imposto de renda inviabiliza a verificação sobre a existência de outros vínculos empregatícios, renda oriunda de aluguéis, aplicações financeiras, ações ou quaisquer outros rendimentos que possam descaracterizar a alegada hipossuficiência econômica. Assim, não é o caso do deferimento da gratuidade da justiça, por não ter a parte exequente satisfeito o pressuposto legal para fazer jus ao benefício, requerendo, pois, a revogação.” (ID 78275142, pp. 4-6) Afirma: “Em que pese a parte adversa apresentar o presente cumprimento de sentença, observa-se que em momento pretérito propôs outra ação com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, qual seja, o processo n. 0729973-46.2017.8.07.0016 Cumpre salientar que referido processo transitou em julgado, ocasião em que foram julgados improcedentes seus pedidos. Assim, a parte exequente não pode se beneficiar dos efeitos da ação coletiva, pois também ajuizou ação individual, tecendo as mesmas pretensões. ( ) A ação de conhecimento protocolada de forma individual foi distribuída em 02/06/2017, enquanto a ação coletiva foi ajuizada muito antes dessa data. Dessa forma, tratou-se de uma escolha da parte autora não aderir à ação coletiva já em curso à época do ajuizamento da demanda individual Ademais, a parte autora não requereu a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual deve prevalecer a coisa julgada formada no âmbito da demanda individual.” (ID 78275142, pp. 6-7) Aduz: “O título executivo judicial exequendo é oriundo da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Esta ação teve como objetivo a condenação do ente distrital para realizar o pagamento aos servidores públicos regidos pela Lei Distrital n. 5.184 de 2013. A Lei Distrital n. 5.184 de 2013 contempla as seguintes carreiras: 1) Especialista em Assistência Social; 2) Técnico em Assistência Social; 3) Atendente de Reintegração Social; e 4) Auxiliar em Assistência Social. Ocorre que a parte exequente, conforme consta das suas fichas financeiras, é regida pela Lei Distrital n. 5.351 de 2014 que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro Pessoal do Distrito Federal. O substituído exercia o cargo de Agente Socioeducativo, carreira que não é beneficiada pelo presente título executivo judicial exequendo. ( ) Logo, é evidente a ilegitimidade da parte exequente para o presente cumprimento de sentença, a desaguar na inexistência de título executivo em favor da exequente (nulla executio sine titulo).” (ID 78275142, pp. 7-8) Sustenta: “A entidade representativa da categoria funcional da parte adversa é o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal - SINDSSE/DF1, o que obsta a execução de título judicial que possui como substituto o SINDSASC, diante do princípio da unicidade sindical, insculpido no artigo 8o, inciso II, da Constituição Federal: ( ) Assim, como o SINDSSE contempla o cargo público que a parte exequente é titular, pelo princípio da unicidade há que se rechaçar a presente execução embasada no título judicial prolatado na ação n. 0702195-95.2017.8.07.0018 proposta pelo SINDSASC, nos termos do artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil.” (ID 78275142, pp. 9-10) Alega: “Em 5 de junho de 2024, o Distrito Federal ajuizou ação rescisória perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, protocolada sob o n. 0723087-35.2024.8.07.0000, tendo em vista a patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que originou o título ora executado. Assim, como o julgamento da referida ação rescisória tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado. ( ) Deste modo, em atenção à segurança jurídica, requer o sobrestamento da presente execução até o julgamento definitivo pela Corte local da respectiva ação rescisória.” (ID 78275142, pp. 10-11) Afirma: “O título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. ( ) Na correta interpretação da Constituição Federal conferida pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, foi prestigiado o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Conforme será demonstrado abaixo, o presente título executivo judicial desrespeitou tal entendimento, estando assim fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). ( ) Por todo o exposto, o Distrito Federal vem requerer que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR).” (ID 78275142, pp. 12-23) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “Conforme demonstrado alhures, é patente a transgressão jurídica do decisum proferido, o qual não observou as prescrições legais, circunstância apta a demonstrar a probabilidade do direito ora vindicado. Ademais, a permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, o que denota a urgência deste pleito. Assim, há que reconhecer o efeito suspensivo à presente irresignação, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.” (ID 78275142, p. 23) Por fim, requer: “a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; e c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; e d. a condenação da parte adversa em honorários advocatícios.” (ID 78275142, p. 23) Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § o, CPC). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Conforme relatado, DISTRITO FEDERAL se insurge contra a decisão alegando, em suma, necessidade de revogação da gratuidade de justiça; existência de coisa julgada coisa julgada formada em desfavor do autor em ação individual, a ilegitimidade ativa do exequente (agravado), necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória) e a inexigibilidade do título executivo por alegada violação ao Tema 864 do STF. Revogação da gratuidade de justiça DISTRITO FEDERAL requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao exequente/agravado na origem. Alega que, “Em consulta ao portal da transparência, nota-se que a parte exequente possui remuneração bruta de R$ 12.843,45” e que “a ausência da declaração de imposto de renda inviabiliza a verificação sobre a existência de outros vínculos empregatícios, renda oriunda de aluguéis, aplicações financeiras, ações ou quaisquer outros rendimentos que possam descaracterizar a alegada hipossuficiência econômica.” (ID 78275142, pp. 4-5) Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§ 2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§ 3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Por outro lado, para revogação do benefício, é necessária a comprovação de capacidade financeira do favorecido ou mesmo de alteração da situação de hipossuficiência definida quando da concessão do benefício. Na hipótese, a gratuidade de justiça foi deferida em maio/2025 (ID 235892584, origem), com base nos elementos juntados pelo exequente (declaração de hipossuficiência, contracheques e extratos bancários - ID 235805567, origem). E, conforme os contracheques, embora a remuneração bruta do agravado seja de R$ 12.361,06, similarmente ao alegado pelo DISTRITO FEDERAL, incidem empréstimos e descontos de plano de saúde do servidor e de seus dependentes, restando remunerações líquidas nos valores de R$ 4.590,20, R$ 2.533,06 e R$ 3.170,70 (fevereiro, março e abril de 2025 - ID 235805567, pp. 2-4, origem). Pelos extratos bancários, também não se observam movimentações vultosas (ID 235805567, pp.5-8). Logo, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, o exequente/agravado aufere renda inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$7.590,00) e faz jus ao benefício. E, não tendo o DISTRITO FEDERAL (agravante) comprovado a capacidade financeira do agravado ou a alteração da situação de hipossuficiência, não é possível revogar a gratuidade de justiça concedida na origem. Coisa julgada - Ação individual Conforme relatado, DISTRITO FEDERAL alega ter sido formada coisa julgada em razão de ajuizamento de ação individual com o mesmo objeto da ação coletiva em que se originou o título judicial. A ação coletiva (no 0702195-95.2017.8.07.0018) foi ajuizada pelo Sindicato em 17/03/2017, objetivando o reajuste de vencimentos conforme a Lei 5.184/2013. O pedido foi julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a “(a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’” transitou em julgado em 2023. Já a ação individual ajuizada pelo agravado WEBER VASCONCELLOS GOMES, que tramitou no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (no 0729973-46.2017.8.07.0016), tinha como objeto a implementação da terceira e última parcela do reajuste previsto no Anexo Único da Lei 5.351/2014 (ID 2672718, autos no 0729973-46.2017.8.07.0016). Assim, como bem definido pela decisão agravada: “Na ação individual (0729973-46.2017.8.07.0016), o pedido foi embasado na Lei Distrital n.o 5.351/2014, que reestruturou a Carreira Socioeducativa. A autora pleiteava a recomposição de sua remuneração conforme os parâmetros da nova carreira, à qual havia migrado. O fundamento jurídico da demanda era, pois, o enquadramento funcional e a regulamentação de vencimentos da nova estrutura. Já a presente execução se funda na sentença proferida nos autos da ação coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo SINDSASC, cujo objeto é exclusivamente a terceira parcela do reajuste remuneratório previsto no art. 18 da Lei 5.184/2013, modo pelo qual não há que se falar em coisa julgada.” (ID 246982952, origem) Ilegitimidade ativa No caso, trata-se de cumprimento individual de sentença oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC). Naqueles autos, o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do Sindicato o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que implementado o reajuste. Veja-se o que definido no título judicial, transitado em julgado em 11/08/2023: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”.” (ID 74680226, p. 14) Como se vê, os efeitos do título judicial limitam-se aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC). Vê-se que o exequente/agravado WEBER VASCONCELLOS GOMES foi admitido na Administração Pública do Distrito Federal em 03/10/2012 e que atualmente ocupa o cargo de Agente Socioeducativo (fichas financeiras – ID 235805579, origem). Da narrativa da petição inicial, tem-se: “A Carreira Socioeducativa do Distrito Federal foi instituída por meio da Lei Distrital no 5.3511, publicada em junho de 2014. Contudo, antes da publicação da Lei no 5.351/14, os Agentes socioeducativos se sujeitavam ao regime jurídico estabelecido pela Lei n° 5.1842/2013 como Atendentes em Reintegração Social: A Lei no 5.184/2013 dispunha que os servidores seriam abrangidos pela Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal quando desempenhassem atividades em órgãos distritais incumbidos de: (i) executar a Política Nacional de Assistência Social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; (ii) implementar as Medidas Socioeducativas, no contexto do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE; e (iii) executar a Política de Segurança Alimentar e Nutricional, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN. Com o advento da Lei no 5.351/2014, que instituiu a Carreira Socioeducativa no âmbito do Distrito Federal, houve a desvinculação entre as carreiras anteriormente unificadas. Dessa forma, os servidores que passaram a desempenhar atividades em órgãos distritais responsáveis pela execução das medidas socioeducativas, no âmbito do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, passaram a se submeter exclusivamente ao regime jurídico previsto na referida Lei no 5.351/2014, deixando de ser regidos pelas disposições da Lei no 5.184/2013, que trata da Carreira Pública de Assistência Social. Dessa forma, a exequenta atualmente faz parte da Carreira Socioeducativa, sendo que, até junho de 2014, era regido pela Lei no 5.184.” (ID 235805560, origem) Como se vê, o cargo de Agente Socioeducativo exercido pelo exequente/agravado é um desdobramento do antigo cargo de Atendente de Reintegração Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, anteriormente regido pela Lei Distrital 5.184/2013. Pela Lei Distrital 5.351/2014, que trata da criação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, o cargo de Atendente de Reintegração Social foi transformado em Atendente de Reintegração Socioeducativo. Posteriormente, nos termos da Lei Distrital 5.870/2017, o cargo foi alterado para Agente Socioeducativo da Carreira Socioeducativa. Confira-se: “Lei no 5.184/2013: Art. 2o A Carreira Pública de Assistência Social, organizada em classes e padrões, é composta pelos cargos e seus respectivos quantitativos, na forma que segue: (Artigo alterado(a) pelo(a) LEI No 5.352, DE 04 DE JUNHO DE 2014.) (...) III – Atendente de Reintegração Social: mil e quinhentos cargos; Lei no 5.351/2014: Art. 19. Os atuais servidores ativos que integram a carreira Pública de Assistência Social que, na data de publicação desta Lei, estejam lotados ou desempenhando suas atividades no órgão responsável pela execução das medidas socioeducativas do Governo do Distrito Federal, passam para a carreira Socioeducativa na forma que segue: (...) III – de Atendente de Reintegração Social para Atendente de Reintegração Socioeducativo; Lei no 5.870/2017: Art. 1o O cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo - ATRS da carreira Socioeducativa do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, de que trata a Lei no 5.351, de 4 de junho de 2014, passa a denominar-se Agente Socioeducativo.” Assim, o exequente/agravado passou a pertencer à carreira socioeducativa do Distrito Federal quando da publicação da Lei Distrital 5.351/2014, em junho de 2014. E, à época do pagamento da terceira parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital 5.184/2013 (novembro/2015), já não integrava a carreira contemplada pelo título judicial. Destaca-se que a ação coletiva foi ajuizada pelo SINDSASC-DF em 2017, após a publicação das leis citadas, que instituíram a carreira Socioeducativa. Desta forma observa-se que, no período abarcado pelo título executivo judicial, o apelante já pertencia à carreira socioeducativa, regida pela Lei Distrital 5.351/2014, pela qual estabelecida nova tabela remuneratória. Ademais, apesar de o cargo de Agente Socioeducativo, atualmente exercido pelo apelante, ter se originado do cargo de Atendente de Reintegração Social, é certo que as alterações legislativas importaram em sua desvinculação da carreira da Assistência Social, abarcada pela sentença coletiva. Tanto que em 2014, foi fundada entidade sindical específica para os Agentes Socioeducativos, que passaram a ser representados pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF). Portanto, quando foi ajuizada ação coletiva pelo SINDSASC-DF (2017) a categoria dos servidores das Carreiras Socioeducativas não era mais representada pela referida entidade sindical, mas sim pelo SINDSSE/DF. Em casos análogos, já decidiu o Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o cumprimento individual de sentença por ilegitimidade ativa. II. Questão em discussão 2. O cerne da questão consiste em saber se o apelante possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na ação no 0702195- 95.2017.8.07.0018 III. Razões de decidir 3. O art. 8o, inc. III, da Constituição da República, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam. Tema 823 da Repercussão Geral. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. A alteração promovida pela Lei Distrital no 5.351/2014 desvinculou as carreiras socioeducativas e da assistência social, acarretando, inclusive, a criação de entidade sindical específica. 5. No caso, a situação funcional dos Agentes Socioeducativos não admite o reconhecimento de sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual da ação coletiva n. 0702195-95.2017 ajuizada pelo SINDSASC/DF, em face da fundação do SINDSSE/DF antes do ajuizamento da referida demanda. IV. Dispositivo 6. Apelação conhecida e não provida. _____________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 8o, inc. III; Lei n. 8.073/90, art. 3o; Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351, art. 19, III; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 823; TJDFT, APC 0705014-24.2025.8.07.0018, Relator Des. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, j. 14/08/2025. (Acórdão 2057554, 0705438-66.2025.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: Invalid date.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. Caso Em Exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da autora, servidora atualmente vinculada à carreira socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014. II. Questão em discussão 2. Verificar a legitimidade ativa da recorrente para executar individualmente sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC, que reconheceu o direito ao pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, aplicável à carreira de assistência social. III. Razões de decidir 3. Embora inicialmente admitida como Atendente de Reintegração Social, cargo vinculado à carreira de assistência social, a autora passou a integrar a carreira socioeducativa a partir da vigência da Lei no 5.351/2014, a qual constituiu nova estruturação e tabela de remuneração e, em seu art. 28, exclui expressamente a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos servidores da carreira socioeducativa. 4. Não detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, quando verificado que a exequente já pertencia à outra carreira no período fixado como devido no título executivo judicial. 5. A angularização da relação processual em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões pela parte adversa, e o não provimento do recurso ensejam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Em razão da baixa complexidade da causa, da atuação limitada da parte embargante à fase recursal e da simplicidade da causa, a fixação dos honorários por equidade revela-se medida adequada, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva pressupõe a demonstração de que o exequente se enquadra na categoria profissional abrangida pelo título executivo judicial”. “2. Os honorários sucumbenciais podem ser fixados por equidade quando o valor da causa se revela desproporcional à complexidade da demanda e não há proveito econômico mensurável".” (Acórdão 2045965, 0706132-35.2025.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDICATO. FILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL. UNICIDADE E ESPECIFICIDADE SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDSASC/DF. SERVIDORA VINCULADO AO SINDSSE/DF. EXISTÊNCIA DE SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial, amparo no artigo 330, II c/c artigo 924, I, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão: 2. Cinge-se a questão recursal em verificar se o Agente Socioeducativo do Distrito Federal detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. III. Razões de decidir: 3. A inovação promovida pela Lei Distrital no 5.351/2014 importou na desvinculação entre as carreiras socioeducativas e aquelas inerentes à Assistência Social, à época regidas pela Lei Distrital no 5.184/2013, substituída pela Lei Distrital no 7.484/2024. 4. Tal situação acarretou, inclusive, na criação de Entidade Sindical específica para a então carreira dos Atendentes de Reintegração Socioeducativos, hoje denominados Agentes Socioeducativos, que deixaram de ser representados pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), substituído pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF), fundado em 11/06/2014 como consequência da criação da Carreira Socioeducativa, consolidada pela Lei Distrital no 5.351/2014. 5. A situação funcional dos Agentes Socioeducativos não se enquadra nas definições para o reconhecimento de sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n. 0702195-95.2017 ajuizada pelo SINDSASC/DF, visto a fundação do SINDSSE/DF antes do ajuizamento da referida demanda. IV. Dispositivo e tese: 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: Os servidores da carreira de Agente Socioeducativo, regidos pela Lei Distrital no 5.870/2017 não detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351, art. 19, III; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, tema no 823.” (Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) - grifei Assim, o exequente/agravado já não integrava a categoria de servidores substituída pelo SINDSASC/DF à época do ajuizamento da ação coletiva, razão por que não tem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença. Resta evidenciado também o risco de dano em caso de prosseguimento do feito em razão de eventual expedição de ordem de pagamento em face da Fazenda Pública. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora